Tribunal: TJBA
Processo: 0540723-93.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540723-93.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: TIC DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOSTO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO EM PERCENTUAL SUPERIOR AO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE POÇO ARTESIANO ATIVO. COBRANÇA INDEVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, §3º, DO CÓDIGO CIVIL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0540723-93.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como apelada
TIC DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator